Tribunal: TJES
Processo: 0022824-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022824-33.2010.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 07.03.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022824-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Ausência de dialeticidade e de interesse recursal)

Conforme relatoriado, trata-se de
remessa necessária e
apelação cível interposta contra proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, em síntese,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Barra de São Francisco ao ressarcimento da quantia de R$ 159.233,91, inerente ao pagamento de servidor público estadual cedido indevidamente de maneira gratuita ao município.

O apelante limitou-se às seguintes razões
:
a sentença deve ser reformada, a fim de ser julgada
IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com base nos mesmos fundamentos lançados na CONTESTAÇÃO de fls. 3461352, instruída pelos documentos de fls.
346/352
, cujas razões fáticas e jurídicas ratifica-se, a fim de se evitar tautologias desnecessárias/inúteis.

Destaco, outrossim, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade e de interesse recursal, requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável, sobretudo porque a parte não pode complementar as razões apresentadas.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a parte apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso
desprovido de
teses jurídicas capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
1
:

“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
2

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
3

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
4

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“
[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

A
ssim, de ofício
,
entendo por
NÃO CONHE
CER

do presente recurso diante
d
a ausência de dialeticidade.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito – Remessa Necessária
)

Quanto ao exame da sentença em sede de remessa necessária, tenho que o ponto nodal da lide reside na controvérsia de quem deve ser responsável pelo pagamento dos vencimentos do servidor público estadual cedido ao município.

Entretanto, de maneira prejudicial, há necessidade de se apurar eventual prescrição à pretensão de ressarcimento ao erário. Pois bem.

Prevê o art. 37, § 5º, da Constituição Federal que § 5º
a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Ao interpretar a extensão da referida norma, em sede de repercussão geral, o STF fixou tese jurídica no sentido de que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário não é absoluta, somente alcançando aquelas decorrentes de ato de improbidade administrativa doloso, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. [...] O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

Por outro lado, o STF também já havia firmado tese jurídica, também pelo rito dos recursos repetitivos (tema 666), de que
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Compulsando os autos, verifico que o servidor público estadual, Claudemar José Fiorotte, foi cedido ao Município de Barra de São Francisco onde assumiu o cargo de Secretário de Educação, Cultura e Esportes, tendo exercido as respectivas funções às custas do Estado no período entre 01/01/2001 e 28/02/2003.

Além disso, é possível constatar que o Estado do Espírito Santo sempre teve ciência inequívoca da referida cessão, assim como das irregularidades no referido ato, seja pela inobservância da forma prescrita em lei, seja pelo pagamento em desrespeito ao art. 54, da Lei Complementar nº 46/94, que destaca a necessidade de ausência de ônus para o ente cedente.

Portanto, considerando que o pedido de ressarcimento não é fundado em ato doloso de improbidade administrativa, especialmente porque inexiste ação civil pública neste sentido, não há se falar em imprescritibilidade da pretensão, cujo prazo deve ser o geral de cinco anos previsto na Lei nº 20.910/32.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos. 3.
A "imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal)."
( AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1532741 ES 2015/0117053-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Assim, tendo a cessão do servidor público se encerrado em 2003, a propositura da presente ação somente em meados de 2010 foi atingida pelos efeitos da prescrição quinquenal.

Do exposto, em sede de remessa necessária, reformo a sentença para
EXTINGUIR o feito
na forma do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da
prescrição
.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

2
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

3
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

4
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDOR ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a parte apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso
desprovido de
teses jurídicas capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.
2.
O apelante limitou-se às seguintes razões: a sentença deve ser reformada, a fim de ser julgada IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com base nos mesmos fundamentos lançados na CONTESTAÇÃO de fls. 3461352, instruída pelos documentos de fls. 346/352, cujas razões fáticas e jurídicas ratifica-se, a fim de se evitar tautologias desnecessárias/inúteis.
3.
Prevê o art. 37, § 5º, da Constituição Federal que § 5º
a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Ao interpretar a extensão da referida norma, em sede de repercussão geral, o STF fixou tese jurídica no sentido de que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário não é absoluta, somente alcançando aquelas decorrentes de ato de improbidade administrativa doloso. Por outro lado, o STF também já havia firmado tese jurídica, também pelo rito dos recursos repetitivos (tema 666), de que
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

4.
Compulsando os autos, verifico que o servidor público estadual, Claudemar José Fiorotte, foi cedido ao Município de Barra de São Francisco onde assumiu o cargo de Secretário de Educação, Cultura e Esportes, tendo exercido as respectivas funções às custas do Estado no período entre
01
/
01
/2001 e 28/02/2003.
Além disso, é possível constatar que o Estado do Espírito Santo sempre teve ciência inequívoca da referida cessão, assim como das irregularidades no referido ato, seja pela inobservância da forma prescrita em lei,
seja
pelo pagamento em
desrespeito
ao art. 54, da Lei Complementar nº 46/94, que destaca a necessidade de ausência de ônus para o ente cedente.
Portanto, considerando que o pedido de ressarcimento não é fundado em ato doloso de improbidade administrativa, especialmente porque inexiste ação civil pública neste sentido, não há se falar em imprescritibilidade da pretensão, cujo prazo deve ser o geral de cinco anos previsto na Lei nº 20.910/32.
5.
Assim, tendo a cessão do servidor público se encerrado em 2003, a propositura da presente ação somente em meados de 2010 foi atingida pelos efeitos da prescrição quinquenal.
6.
Recurso não conhecido e sentença reforma em remessa necessária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso e, em sede de remessa necessária, reforma a sentença, nos termos do voto do Relator.